Tribunal: TJSP
Processo: 2059380-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Substituição da Pena
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2059380-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante JOÃO EXPEDITO CARVALHO OLIVEIRA e Paciente
ORLANDO BARROS CAVALCANTE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2059380-22.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba - 2a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 394.305
Impetrante: João Expedito Carvalho Oliveira
Paciente: Orlando Barros Cavalcante
Voto n. 38219
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por João Expedito Carvalho
Oliveira, em benefício de Orlando Barros Cavalcante, com pedido de liminar,
objetivando seja deferida ao paciente prisão albergue domiciliar ou,
subsidiariamente, progredido ao regime aberto ou semiaberto.
Alega que o paciente evadiu-se do sistema prisional, enquanto
em cumprimento de pena no regime semiaberto, para trabalhar e sustentar sua
família. Durante a evasão, não cometeu crime ou outro ato desabonador. Em
26/06/2018, foi recapturado e encontrava-se com a sua saúde em estado
gravíssimo. Atualmente, encontra-se com hérnia incisional e necessita de
cirurgia imediata, todavia, não há previsão para seu agendamento, segundo
relatório médico do Estado.
Formulados pedidos de prisão domiciliar, para realização de
cirurgia, foi indeferido. O Magistrado e origem reconheceu a ocorrência de falta
disciplinar grave e determinou a regressão do paciente ao regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, a suposta infração seria datada de 26/06/2018, quando da recaptura,
tendo transcorrido quase dois anos. Portanto, impossível a manutenção do
paciente no fechado.
Embora formulados pedidos de liberdade condicional ou
progressão de regime, até a presente data, não houve decisão judicial a
respeito.
Por fim, alega que após a ocorrência da atual crise do
“coronavírus”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da doença nos
presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a concederem prisão
domiciliar a presos portadores de doenças suscetíveis de agravamento a partir
do contágio pelo COVID-19, ou progressão de pena.
Sustenta que o paciente encontra-se no grupo de risco, em
razão de seu estado grave de saúde.
Indeferida a liminar (fl. 76/77).
Informações prestadas (fls. 80/81).
Pedido de reiteração para o deferimento de liminar (fls. 84/86),
alegando que o magistrado de primeiro grau não apreciou pedido de
concessão de prisão albergue domiciliar ou progressão de regime, formulado
pelo paciente e que consta cálculo de pena, juntado em 26/02/2020, não
considerado. Sustentou que o Magistrado prestou informações parciais e
incompletas, ao argumento de que físico o processo. Pretende, assim, seja
oficiado o juízo de origem para que “informe os termos do cálculo de pena
realizado, de modo a permitir que os objetos da presente ação de habeas
corpus sejam devidamente submetidos à análise jurisdicional” (fl. 85).
Indeferimento do pedido de reiteração, todavia, por cautela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram solicitadas informações complementares ao juízo de origem.
Informações complementares (fls. 100/101).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ, ou, caso assim não se entenda, por sua denegação (fls.
94/98).
É o relatório.
Segundo informações prestadas pelo Magistrado de origem,
em razão da situação pandêmica do vírus COVID-19, instituiu-se o Sistema de
Trabalho Remoto de todos os magistrados e servidores. Em razão disso, as
informações prestadas nestes autos baseou-se nos dados extraídos do
sistema SIVEC, pois os autos são físicos. Ressaltou, também, que os
peticionamentos referentes a processos físicos deverão se dar no formato
eletrônico.
No entanto, realizou-se diversas consultas e, mesmo assim,
não foram localizados pedidos de benefício em favor do sentenciado,
tramitando no formato digital.
Ressaltou que, em que pese informação do impetrante: “sobre
a feitura de cálculo de benefícios elaborados em 26/02/2020, no que se
depreende do Sistema das Varas de Execuções Criminais (SIVEC), o referido
cálculo não está atualizado, sendo que o processo físico apenas foi
movimentado para o setor de cálculo na data supracitada, onde aguardaria a
sua realização, na sequência cronológica. Informo, por oportuno, que nesta
data determinei a atualização do cálculo para fins de progressão de regime.
Após, será requisitado expediente de praxe, e tão logo isso ocorra será aberta
vista para que o órgão ministerial e a Defesa se manifestem sobre o pedido,
então este Juízo apreciará o pretendido benefício”. (fls. 100/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Ao que se extrai, inexiste ato constritivo ilegal. Há incidentes
em processamento, ainda não decididos.
É certo que a apreciação dos pedidos diretamente neste grau
é vedada, sob pena de incorrer-se em inaceitável supressão de instância.
Em função da pandemia, e das dificuldades dela decorrentes,
o impetrante, conforme o juízo de origem, poderá peticionar eletronicamente e
demonstrar a situação de constrangimento ilegal, a partir da qual haverá,
inclusive, sede recursal, se o caso.
Além disso, a prisão não é ilegal. Por ora, o paciente tem
condenação a resgatar, e não o fez ainda porque fugiu e assim permaneceu
quase década.
Ademais, vale ressaltar que o “habeas corpus”, tendo em conta
os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pedido de
benefícios em sede de execução, que exige profunda análise da prova para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos. Do mesmo
modo, não se presta para agilizar o andamento de expedientes, sobretudo
quando o objetivo do paciente envolve hipotética e incerta pretensão de obter
benefícios ainda dependentes de análise dos requisitos necessários ao seu
alcance.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar coação
ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em julgamento de competência de instâncias inferiores” (HC 3555,
rel. min. Vicente Leal, DJU 11.03.96).
Na mesma direção decidiu este Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus – Pretendido apressamento de apreciação de
pedido de progressão no regime prisional – Meio inadequado –
incidente que se encontra em regular tramitação – Inexistência de
negligência ou omissão do Magistrado que justifique o habeas
corpus, que não se presta para acelerar incidente da execução de
penas – Ordem denegada”. (HC 11813593200, rel. Des. Debatin
Cardoso – 08.05.2008).
Ante o exposto, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator